Tribunal: TJES
Processo: 0003946-05.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003946-05.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER MARTINS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a pretensão recursal, uma vez que o crime do art. 307 do CP é formal e se consuma com a simples atribuição da falsa identidade, enquanto, para a incidência do art. 17 do CP, deve haver a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica em razão da existência de cadastro do nome falso fornecido pelo réu aos policiais, que apenas torna mais fácil a pronta constatação da falsidade na identificação. Precedentes.

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER MARTINS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras dos arts. 157 e 307, ambos do Código Penal, a 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, sustenta a ocorrência de crime impossível (art. 17 do CP) quanto ao delito do art. 307 do CP, pois embora o acusado tenha tentado se passar por seu irmão, já havia cadastro em diversos sistemas informatizados disponíveis às autoridades de segurança pública com ambas as alcunhas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER MARTINS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras dos arts. 157 e 307, ambos do Código Penal, a 04 (quatro) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, sustenta a ocorrência de crime impossível (art. 17 do CP) quanto ao delito do art. 307 do CP, pois embora o acusado tenha tentado se passar por seu irmão, já havia cadastro em diversos sistemas informatizados disponíveis às autoridades de segurança pública com ambas as alcunhas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, rejeito a pretensão recursal, uma vez que o crime do art. 307 do CP é formal e se consuma com a simples atribuição da falsa identidade, enquanto, para a incidência do art. 17 do CP, deve haver a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica em razão da existência de cadastro do nome falso fornecido pelo réu aos policiais, que pode tornar mais fácil a pronta constatação da falsidade na identificação.

Neste sentido:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. I - "Uso de documento falso (C. Pen., art. 304): não o descaracterizam nem o fato de a exibição de cedula de identidade e de carteira de habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e não por iniciativa do agente - pois essa e a forma normal de utilização de tais documentos -, nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar falsa identidade, dado o art. 307 C. Pen. e um tipo subsidiario." (HC 70.179/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 24/06/1994) II - "Não se caracteriza hipótese de crime impossivel, se o policial conhece o verdadeiro nome do identificando e com isso torna mais facil a pronta constatação da falsidade na identificação." (HC 70.422/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU de 24/06/94) Recurso desprovido. (STJ, RHC n. 22.663/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 2/6/2008.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - TIPICIDADE DEMONSTRADA. - Tendo a acusada chegado a enganar os agentes públicos ao fornecer nome falso, não há que se falar em impossibilidade de consumação do crime pela absoluta impropriedade do objeto. - O crime do art.307 do CPB trata-se de delito formal, que se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequências, sendo irrelevante, então, que a verdadeira qualificação da acusada tenha sido apurada posteriormente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0155.17.002590-4/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - TIPICIDADE DEMONSTRADA. - Tendo a acusada chegado a enganar os agentes públicos ao fornecer nome falso, não há que se falar em impossibilidade de consumação do crime pela absoluta impropriedade do objeto. - O crime do art.307 do CPB trata-se de delito formal, que se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequências, sendo irrelevante, então, que a verdadeira qualificação da acusada tenha sido apurada posteriormente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0155.17.002590-4/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é consolidado no sentido de que o crime de falsa identidade é delito formal, que se consuma com a conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade, em proveito próprio ou alheio, independente da obtenção da vantagem ou da ocorrência de prejuízo. Precedentes. Ainda que o réu tenha confessado sua verdadeira identidade ao ser interrogado na esfera policial, restou comprovado nos autos que ele atribuiu a si falsa identidade durante a abordagem policial, do que se tem caracterizada a conduta do art. 307, do CPB. Súmula nº 522 do STJ. Ao fixar a pena-base do réu quanto ao crime de furto, foi valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, de modo que o d. Juiz a quo exasperou a reprimenda em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal, montante que não se mostra proporcional ao intervalo de pena abstratamente prevista para o tipo legal, adotada como norteadora pela Corte Superior de Justiça. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr 0012989-06.2019.8.08.0024; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/08/2022; DJES 29/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU SOBRE A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS. AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. CREDIBILIDADE EM SEUS DIZERES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE AO SE PASSAR POR SEU IRMÃO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO PRETENDIDO. TIPICIDADE DA CONDUTA, AINDA QUE EFETUADA PARA AUTODEFESA. ENTENDIMENTO FIXADO NA SÚMULA N. 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL JUSTIÇA. "2. O crime de falsa identidade, capitulado no artigo 307 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a prática da conduta, independentemente de atingir o fim de agir. Por esse motivo, não se adequa ao conceito de crime impossível, eis que incidente somente quando o cenário envolver a tentativa. 3. "O agente que apresenta nome falso à autoridade policial com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio configura o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal" (TJSC, Apelação Criminal n. 0007114-82.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 16-11-2017)". CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO DA VERBA NECESSÁRIA. VALOR QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DA SEÇÃO CRIMINAL DESTA CORTE, NO SENTIDO DE FIXAR A VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC/2015 C/C ART. 3º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0011658-16.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 13-09-2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. DETENÇÃO. SEMIABERTO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu pelo usuário, filmagens, e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância. IV - Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", não importando que, posteriormente, tenha sido possível identificar o agente na Delegacia, não havendo que se falar em crime impossível. V - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - É ônus da Defesa comprovar a ocorrência do erro de tipo a fim de afastar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006. VIII - A pena de detenção fixada em face de réu reincidente, será sempre cumprida em regime inicial semiaberto. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1338339, 07192778820208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.